Tribunal: STF
Processo: Rcl 70357
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação proposta por FPE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Outros contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Sorocaba/SP (Processo 0100040-94.2021.8.26.9009/50003), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao não remeter o recurso extraordinário interposto; e violado, ainda, o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 800, ARE 835.833, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; bem como no julgamento do Tema 670, RE 719.870, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que os reclamantes não apresentaram procuração outorgando poderes ao subscritor da petição inicial.



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente